Tribunal: STF
Processo: ARE 1465526
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA D STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário protocolado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA APOSENTADORIA Pretensão de concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer parte do período como laborado de forma especial Pretensão de reforma da sentença em relação ao mérito Inadmissibilidade Prova pericial foi clara em reconhecer o exercício da atividade especial Houve prévio requerimento na via administrativa da aposentadoria por tempo de contribuição, que foi indeferido com base em fundamento que também afetaria eventual pedido de aposentadoria especial Pretensão de reforma da condenação na verba honorária Admissibilidade Existência de sucumbência recíproca Fixação de verba honorária em R$ 1.000,00 para cada parte Recurso parcialmente provido.” (e-doc. 182).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 188).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XXXV, 40, § 4º, e 201, § 9º, da Constituição da República. Sustenta a impossibilidade de concessão do benefício pretendido. Argumenta que a falta de certidão expedida pelo INSS, impede não só o reconhecimento do tempo de serviço prestado em atividade especial, como, também, a compensação dos regimes. Assevera não ter havido requerimento administrativo quanto à aposentadoria especial (e-doc. 190).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, observo que os dispositivos constitucionais suscitados nas razões do extraordinário, não foram prequestionados, à ausência de debate das questões que lhes são correlatas no acórdão recorrido, tampouco deduzidas nos embargos de declaração contra ele opostos.



    5. Ainda que assim não se entenda, a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Consoante se observa dos autos, a autora requereu administrativamente Aposentadoria por Tempo de Contribuição (fl. 27), porém tal pedido foi negado pela ré FUNSERV, ao argumento de que o tempo em que a servidora esteve afastada a título de auxílio doença, de 05/04/2005 a 12/06/2017, não pode ser computado como prestação de serviço público e que era necessário atingir a idade de 55 anos (fl. 28). 



    Nota-se que o argumento do indeferimento da aposentadoria por tempo de contribuição também prejudicaria eventual pedido de aposentadoria especial, porquanto se o referido período de auxílio doença e readaptação sequer foi considerado para serviço público, quanto mais para aposentadoria especial, razão pela qual não há que se falar em ausência de interesse de agir relativo ao pedido de aposentadoria especial. 



    No caso, é notório que o entendimento do réu é contrário ao direito pretendido pela autora, qual seja, concessão de aposentadoria especial, tanto é verdade que apresentou contestação e contrarrazões de apelação.



     Assim, percebe-se que houve requerimento prévio, sendo que a resposta da Administração Pública foi suficiente para que a autora também tivesse expectativa de indeferimento de eventual aposentadoria especial. 



    Quanto à alegação que não cabe a discussão de período em que não houve labor, a instituição de previdência deve sempre considerar períodos que foram comprovados terem sido laborados, independentemente de quem teria sido o empregador. Ademais, anoto que o pedido de reconhecimento de tempo especial exercido está inserido implicitamente no pedido de aposentadoria especial, não havendo que se falar em sentença extra petita.



    Vencidas as preliminares, passa-se ao mérito.



    Consoante se observou da prova pericial, houve comprovação de que houve exercício de atividade especial de 02/08/86 a 30/10/88, 07/07/89 até 28/04/95, 29/04/95 a 05/03/97 e 06/03/97 até 20/03/05 (fls. 848/849) e, portanto, restou comprovada parcialmente a pretensão autor do reconhecimento de exercício em atividade especial.



    Assim, como a sentença se resignou a simplesmente declarar os referidos períodos como especial, nesse ponto, não há nada que se reformar. 



    Nota-se que, em que pese o Juízo a quo não tenha feito qualquer menção ao pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, não há que se declarar a nulidade da sentença, porquanto não há recurso nesse sentido por parte do autor, sendo que, em sua inicial, requereu de forma alternativa a apreciação da aposentadoria comum.



    Ademais, mesmo após a notícia de que a autora se aposentou por tempo de contribuição, não é o caso de extinção do feito sem resolução do mérito, porquanto tal fato somente ocorreu após o ajuizamento da ação, de modo que o mérito deveria, de fato, ser apreciado, ao menos para fins de análise da sucumbência. 



    Nesse ponto, percebe-se que houve sucumbência recíproca, porquanto a autora não logrou êxito em comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão de aposentadoria especial, apenas de parte do período.



    Assim, aplica-se ao caso o art. 86 do CPC/2015: 



    Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.



    Diante do exposto, de rigor reformar a sentença tão somente em relação à verba honorária, para fixá-la em R$ 1.000,00 em desfavor de cada parte, com a observação de que a autora é beneficiária da gratuidade da Justiça, aplicando-se o art. 98, § 3º, do CPC/2015.” (e-doc. 182).



    6. É de se ressaltar que sequer foi julgado procedente o pedido de concessão de aposentadoria especial. Limitou-se o Colegiado de origem a reconhecer, como de efetivo serviço, alguns períodos antes rejeitados pela recorrida, mantida a aposentadoria comum, ante à inexistência de impugnação, no particular, pela autora. 



    7. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator